Tribunal: STF
Processo: Rcl 56827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020522-71.2020.5.04.0661, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    A parte reclamante aduz que, ao reconhecer o direito às diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, a autoridade violou a eficácia da Sumula Vinculante nº 37, pois estendeu a empregado municipal celetista direito instituído por lei a servidor estatutário, concedendo “aumento remuneratório sem previsão legal”.



    Alega, ainda, que há violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894 - no sentido da “competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho” e da “competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público” -, pois, ao fundamentar a decisão reclamada em interpretação dada ao conceito de servidor instituído na Lei Orgânica municipal, o TRT 4 “supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”.



    O Município de Passo Fundo defende, ainda, que a decisão reclamada desrespeita a eficácia da Sumula Vinculante nº 10, porquanto “afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores” para estender direito instituído naquele diploma a empregados celetistas regidos por lei específica (Lei municipal nº 4.295/06), sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por Órgão Especial ou Plenário do TRT 4.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do TRT 4 até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em enunciado sumular de sua jurisprudência, defere a empregado celetista do Município de Passo Fundo diferenças pecuniárias concernentes ao pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “A Lei Complementar 203/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município, e estabelece em seu artigo 3º, que ‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.’ (ID. b68551b - Pág. 1). 



    Importa salientar que na Lei Orgânica do Município a referência a ‘servidores’ foi utilizada em sentido amplo, abrangendo tanto os ocupantes de emprego público, quanto os titulares de cargos públicos, regidos, respectivamente, pelos regimes celetista e estatutário, assim como o faz a Constituição da República ao se referir aos servidores em seu artigo 39. Com base nesse entendimento, são aplicáveis ao servidor celetista as disposições contidas na CLT, e, especificamente quanto ao adicional de insalubridade, a previsão contida em seu artigo 192. 



    No entanto, este Tribunal Regional, por meio da Súmula 119, firmou entendimento de que aos empregados públicos do Município de Passo Fundo é aplicável a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008. 



    Assim, por política judiciária, adoto o entendimento contido na Súmula 119 deste Regional para reconhecer que o autor faz jus a recebimento de diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da adoção do vencimento básico do autor como base de cálculo do adicional de insalubridade por ele recebido, nos termos do art. 99 da LC 203/2008 (ID. b68551b - Pág. 24).” (e-Doc. 4, p. 5, grifo nosso).



    O acórdão do TRT 4 tem a seguinte ementa:



    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Caso em que, por adoção do entendimento contido na Súmula 119 deste Regional, deferem-se ao autor, empregado celetista do Município de Passo Fundo, diferenças de adicional de insalubridade pela adoção de seu salário base como base de cálculo da parcela.” (e-doc. 4, grifos nossos).



    Em juízo de delibação, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao determinar a equiparação entre empregado público, regido pela CLT, e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0020522-71.2020.5.04.0661, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente